Tribunal: TJDFT
Processo: 0022996-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022996-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO AMARAL SENDRA, SIMONE DAS GRACAS CARDOSO, AGNES TIEMY MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. 1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, a este incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. 2. Apelação conhecida e provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 135 do Código Tributário Nacional, apontando vícios na CDA que inviabilizariam a execução fiscal. Defendem que os diretores, gerentes e representantes legais somente poderão ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias quando estes resultem comprovadamente de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Tadeu Navarro (OAB/SP 118.245). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco merece dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 135 do Código Tributário Nacional e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de o nome do sócio consta como corresponsável na CDA, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009